Tribunal: TJDFT
Processo: 0717137-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o réu multireincidente e ostentando circunstância judicial negativa, embora a pena seja inferior a quatro anos de reclusão, correto o regime fechado para o início do cumprimento da sanção corporal, na forma do art. 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do CP.
2. Recurso conhecido e desprovido.